Tribunal: TCU
Processo: 010.747/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7429/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.747/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Duarte da Silva (XXX.411.684-XX); Andreza Regina do Rego Brandao (XXX.410.934-XX); Bruno Wellington Silva Oliveira (XXX.903.494-XX); Gabriel Affonso Alves da Silva (XXX.424.264-XX); Gustavo Almeida Remigio (XXX.463.394-XX); Isis Dalila Rodrigues Maciel Macedo (XXX.205.764-XX); Maria do Socorro Macedo Cunha (XXX.802.214-XX); Nayara Josimara Alves da Costa (XXX.618.234-XX); Rafaela Alves Franca (XXX.222.014-XX); Samuel Cezar Barros Moraes (XXX.477.024-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.